Tribunal: TJPA
Processo: 0817318-43.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817318-43.2022.8.14.0028

APELANTE: IRENILDE DA SILVA SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME: A instituição financeira interpõe agravo interno contra a decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau. A sentença havia julgado improcedentes os pedidos da parte autora em uma ação que visava a anulação de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a devolução em dobro de valores descontados e indenização por danos morais, alegando vício de consentimento, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado simples. A decisão monocrática deu provimento à apelação para anular o contrato, determinar a restituição em dobro dos valores e condenar o banco ao pagamento de danos morais, reconhecendo a abusividade da contratação e a falha no dever de informação. A agravante reitera a tese de que a contratação foi regular e que a autora tinha plena ciência da modalidade contratada, tendo inclusive realizado saques.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Análise da admissibilidade e do mérito de agravo interno cujas razões não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se baseou em jurisprudência dominante deste Tribunal sobre a abusividade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) quando o consumidor, pessoa idosa e de baixa renda, pretendia contratar empréstimo consignado simples. Discute-se a caracterização de vício de consentimento e falha no dever de informação, o que acarreta a nulidade do contrato, a repetição do indébito e o dever de indenizar por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR: 1. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, uma vez que as provas dos autos, notadamente os contratos de adesão com cláusulas obscuras e a própria natureza da abordagem ao consumidor, corroboram a alegação autoral de vício de consentimento. A prática de vincular a liberação de valores à adesão a um cartão de crédito consignado, em detrimento do empréstimo consignado tradicionalmente buscado por aposentados e pensionistas, configura conduta abusiva e manifesta falha no dever de informação (art. 6º, III, CDC). 2. A conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado simples, com a aplicação de taxas de juros médias de mercado para a modalidade e época correspondentes, e a devolução em dobro dos valores pagos a maior, é medida que se impõe para restabelecer o equilíbrio contratual e coibir o enriquecimento ilícito da instituição financeira, cuja má-fé é evidenciada pela reiteração da prática abusiva. 3. A imposição de um contrato oneroso e de dívida que se perpetua no tempo a um consumidor hipervulnerável (idoso, pensionista), que tem seus parcos rendimentos mensais reduzidos por descontos indevidos, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, passível de indenização. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na decisão monocrática mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. 4. É cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator, nos termos do art. 932 do CPC e do art. 133, XI, "d", do Regimento Interno deste Tribunal, quando a decisão recorrida estiver em confronto com jurisprudência dominante deste próprio Tribunal de Justiça, como no caso em apreço, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. 5. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a matéria já devidamente analisada e rechaçada com base em farto acervo probatório e na jurisprudência consolidada desta Corte, o que demonstra a ausência de desincumbência de seu ônus processual.

DISPOSITIVO: Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 487, I, 932, IV e V, e 1.021.

·

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, III e VIII, 14, 39, I, e 42, parágrafo único.

·

Lei nº 10.820/2003.

·

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 133, XI, "d".

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Tribunal de Justiça do Estado do Pará (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012460-08.2018.8.14.0039; APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800070-60.2020.8.14.0052; APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000884-92.2019.8.14.0100).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BMG S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(Id. 19707437) em face da decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0817318-43.2022.8.14.0028, interposto por
IRENILDE DA SILVA SOUZA
, para reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá (Id. 17135679), que havia julgado improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, por entender que a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) foi válida.

A decisão monocrática agravada (Id. 19596283)
, da lavra da eminente Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, reconheceu o vício de consentimento e a abusividade da prática contratual, declarando a nulidade do contrato e condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (Id. 19707437)
, o agravante sustenta, em síntese: (i) a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que a parte autora tinha plena ciência da modalidade contratual e de suas condições; (ii) que a utilização dos valores dos saques pela autora convalida o negócio jurídico; (iii) a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, do dever de indenizar por danos morais ou de restituir valores em dobro; (iv) a impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado. Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado para restabelecer a sentença de improcedência.

A ausência de contrarrazões foi certificada nos autos (Id. 20325622)
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 19707440 e 19707442), preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

O cerne da insurgência recursal reside na suposta regularidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e na ausência de vício de consentimento por parte da consumidora.

Após detida análise dos autos e das razões apresentadas pela agravante, concluo que o recurso não merece provimento. A decisão monocrática de Id. 19596283 abordou a controvérsia com acerto e em conformidade com a jurisprudência pacífica e dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça, não tendo a agravante se desincumbido do ônus processual de infirmar as razões de decidir ali expostas.

A decisão monocrática agravada foi proferida nos seguintes termos, os quais adoto como parte integrante das minhas razões de decidir (Id. 19596283):

(...) Assim, da análise do instrumento contratual e dos demais elementos probatórios, resta evidente que o réu faltou com seu dever de informação, pois as cláusulas contratuais são obscuras e contraditórias, além de não cientificar adequadamente o consumidor sobre as condições contratuais.

Portanto, como o contrato de cartão de crédito consignado possui peculiaridades e se operacionaliza de forma distinta do empréstimo consignado na modalidade simples, caberia ao banco o dever de informar adequadamente a autora acerca da natureza jurídica do serviço contratado, mormente diante da extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor que, em tais contratos, é relegada a uma posição de desvantagem exagerada perante o banco.

Diante do quanto delineado, restou configurado vício de consentimento por dolo e, considerando a jurisprudência deste E. Tribunal, entendo que o contrato celebrado entre as partes deve ser considerado como empréstimo consignado simples, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse jaez à época da contratação (07/04/2017 e 25/02/2019) – contrato de empréstimo pessoal consignado –, cabendo a compensação entre os valores devidos e os já pagos/descontados.
(...)

Com efeito, a principal linha de defesa da agravante, centrada na validade da contratação, não se sustenta. O conjunto probatório dos autos, em especial a petição inicial (Id. 17135648), a contestação (Id. 17135656) e os contratos de adesão (Ids. 17135659, 17135660 e 17135661), demonstram de forma inequívoca que a consumidora, pessoa idosa e pensionista, foi induzida a erro ao celebrar um contrato de cartão de crédito com RMC, quando sua real intenção era a contratação de um empréstimo consignado simples, modalidade com encargos financeiros substancialmente menores.

A prática da instituição financeira de vincular a liberação de valores à adesão a um produto mais oneroso e de difícil compreensão para o consumidor vulnerável, sem prestar as informações claras e adequadas exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, configura conduta abusiva e vício de consentimento, o que acarreta a nulidade do negócio jurídico. A alegação de que a utilização do valor sacado convalidaria o ato não prospera, pois o vício de origem macula toda a relação contratual.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica em reconhecer a abusividade de tal prática e determinar a adequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, a repetição em dobro do indébito e a condenação por danos morais, conforme bem fundamentado na decisão monocrática agravada com base em diversos precedentes desta Corte.

Por fim, da análise das razões do agravo interno, vislumbro que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento já exarado, limitando-se a reprisar teses já superadas pela jurisprudência pátria e devidamente rechaçadas na decisão combatida, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus processual de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante de que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém/PA,datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026